Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700585-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: JUIZ CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BRASILIENSE GUARA LTDA - ME DECISÃO Mandado de Segurança impetrado pelo DETRAN/DF contra julgado da 3a Turma Recursal, de relatoria do Juiz Carlos Alberto Martins Filho, com acórdão publicado no dia 05.04.2021. Sustenta o impetrante que o Colegiado não respeitou a prerrogativa da intimação pessoal inerente aos processos em que a Procuradoria do Distrito Federal atua no interesse do Distrito Federal e de suas autarquias. DECIDO. Admito o processamento do presente Mandado de Segurança, com fundamento no Enunciado n. 25 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, cujo teor é o seguinte: “A competência para o processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de juiz de Turma Recursal dos Juizados Especiais é da própria Turma da qual é integrante, restando a autoridade indicada como coatora impedida de participar do julgamento.” A decisão apontada como ilegal adotou como fundamento para não conhecimento do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração, a validade da intimação realizada por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme os seguintes excertos: “1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. 2. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a sentença foi publicada em 24/08/2020 (ID 20461952), findando-se o decêndio em 08/09/2020. 3. Como o recurso foi interposto em 12/09/2020 (ID 20461953), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.” (ID 21030984) “[...] 2. Sustenta a tempestividade do recurso inominado, haja vista que o sistema registrou a ciência da intimação no dia 28/08/2020 e interpôs o recurso em 12/09/2020, dentro do prazo de 10 dias previsto no art. 42 da Lei 9.099/95. 3. O art. 83, §1o da Lei no 9.099/95 disciplina que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 dias, contados da ciência da decisão. 4. No caso em comento, o acórdão objurgado foi publicado no dia 09/11/2020, e a oposição dos presentes embargos de declaração ocorreu em 18/11/2020, dois dias após o fim do prazo (16/11/2020). 5. Logo, assim como o recurso inominado, os presentes embargos de declaração também são intempestivos. 6. Com efeito, o artigo 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, dispõe sobre o processo judicial eletrônico, estabelece que: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação”. (Grifo) 7. Extrai-se do teor dessa norma que a ciência da decisão por meio do Sistema PJe (intimação eletrônica), quando efetivada posteriormente à publicação da decisão no DJe, não interfere na contagem do prazo recursal, pois a publicação no Diário Eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação. 8. No mesmo sentido, o STJ possui entendimento no sentido de que, no âmbito do PJe, prevalece a intimação efetuada via publicação em órgão oficial, confira-se: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. ART. 330, I, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. ERRO DE FATO. RESULTADO DA DEMANDA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A petição inicial da ação rescisória deve ser indeferida quando ocorrer uma das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última quando realizada em primeiro lugar, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. A decisão de admissibilidade proferida pelo tribunal local ou a certidão de tempestividade expedida na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, cabendo a este último realizar nova apreciação dos pressupostos dos recursos especiais. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt na AR 6.597/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020, DJe 02/10/2020) (Grifo) 9. A jurisprudência desta Egrégia Corte tem seguido essa orientação, verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTIMAÇÃO ADVOGADO. MIGRAÇÃO. PROCESSO FÍSICO. SISTEMA ELETRÔNICO PJE. 1. Nos termos do art. 4o da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. 2. O sistema eletrônico Push, oferecido para facilitar o acompanhamento dos processos, não consiste em meio legal de intimação e não pode ser confundido com o Diário de Justiça Eletrônico. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1269018, 07134665320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO POR DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. DECISAO MANTIDA. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se realizada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 2. Na hipótese de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, exceto quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 4. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1253255, 07368683420188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo) 10. Assim, considera-se como o dia da intimação o da publicação do DJE, visto que ocorreu em data anterior ao registro de intimação eletrônica. 11. Pelas razões expostas, os embargos de declaração não comportam conhecimento. 12. Embargos de declaração não conhecidos.” (ID 24416149) A Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplinou em seu art. 6o: “Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.” A seu turno, a Lei n. 11.419/2006, por duas vezes, tratou das intimações pessoais. A primeira no art. 4o, § 2o, ao dizer que as intimações pelo Diário de Justiça Eletrônico não se aplicam aos que, por lei, se exige intimação pessoal. E na segunda, no art. 5o, § 6o, ao dizer que as intimações realizadas em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública. Por último, o CPC concede a prerrogativa à Fazenda Pública o privilégio de intimação nos seguintes termos: “Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.” Sobre a questão, o Egrégio STJ fixou o entendimento de que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico não supre a formalidade da intimação pessoal quando a lei assim determinar, senão vejamos (AgInt nos EDcl no AREsp 1737103/RJ): “[...] A referida norma estabelece, no art. 5o, § 1o, que "a publicação do DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal.” Aliás, há abundância de precedentes jurisprudenciais, neste TJDFT, que corroboram esse entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. SENTENÇA CASSADA. 1. Diante da prerrogativa do Distrito Federal em ser intimado pessoalmente (CPC/2015 183), há cerceamento de defesa quando a intimação é feita exclusivamente via DJe. 2. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo impetrado para cassar a sentença. (Acórdão 1328197, 07516150720198070016, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. PRERROGATIVA DO ARTIGO 183, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Consoante disposição do artigo 183, do Código de Processo Civil, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Rejeita-se a alegação de intempestividade do recurso dos embargos de declaração ao se verificar que sua oposição se deu dentro do prazo concedido ao agravado, considerando-se que o termo inicial do prazo se deu apenas com a intimação pessoal e não com a publicação da decisão no Diário Oficial. (Acórdão 1197701, 07120213420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 14/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTADA INTEMPESTIVIDADE DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARTIGO 1022 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Embargos de declaração do Distrito Federal acolhidos para afastar a intempestividade e conhecer do seu primeiro recurso de embargos de declaração. 1.1. O artigo 183, do Código de Processo Civil assegura ao Distrito Federal a contagem de prazo a partir de sua intimação pessoal. 1.2. No caso, o acórdão embargado levou em consideração para início da contagem de prazo a data da publicação do acórdão. 1.3. Constata-se o equívoco no julgado, que não levou em consideração a prerrogativa da intimação pessoal do Distrito Federal prevista no art. 183, do CPC. [...] 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para afastar a intempestividade dos primeiros embargos de declaração, conhecê-los e, no mérito, rejeitá-los. (Acórdão 1236922, 07003436520198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “[...] 2 - Tempestividade do recurso. Na forma do art. 183 do CPC, a contagem do prazo para a Fazenda Pública se inicia somente após a intimação pessoal. No caso em exame, prolatada a sentença em 13/04/2016, não houve intimação pessoal do réu (Distrito Federal), mas apenas a publicação no DJE (fl. 133), pelo que é tempestivo o recurso apresentado em 20/07/2016. [...]. Acórdão 989691, 20150110735808 ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJE: 23/1/2017. Pág.: 1974/1993.” “[...] 3. A Lei o 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados da Fazenda Pública, determina a aplicação do Código do Processo Civil no que refere às intimações (art. 6o). A seu turno o art. 183, § 1o, do CPC/15 dispõe que a intimação pessoal do Distrito Federal será realizada por carga, remessa ou meio eletrônico. De modo que a intimação disponibilizada no Dje do dia 11 de maio de 2016 não tem a validade necessária para embasar a certidão de fl. 251, que atestou a fluência "in albis" do prazo para apresentação de contrarrazões. [...] Acórdão 974068, 20150111158187ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 18/10/2016, publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 450/461.” No mesmo sentido também está firmado o entendimento doutrinário, que ressalta a necessidade de a intimação do advogado público permitir o acesso imediato integral aos autos: “As formas pelas quais a intimação pessoal dos Advogados Públicos será perfectabilizada encontram-se no § 1o do art. 183. As duas primeiras modalidades, carga e remessa, se referem aos processos que tramitam em meio físico e se efetivam com a entrega física dos autos à instituição. A terceira modalidade, eletrônica, é realizada em processos que tramitam integralmente em meio eletrônico [98]. Destaca-se que as formas de intimação, física ou eletrônica, devem ser equivalentes: as duas devem conferir a possibilidade imediata de verificação integral dos autos, por isso essa modalidade de intimação é comumente denominada de intimação com vista dos autos. Assim, a simples publicação de despachos ou decisões via Diário Judicial Eletrônico [99], conforme determina o § 3o do art. 205 do novo Código ou a intimação eletrônica em processo físico não são meios idôneos para a realização das intimações/vistas pessoais. [98] – A instrumentalização da intimação eletrônica encontra-se disciplinada no art. 5o, caput e parágrafos da Lei 11.419/06. [99] – Acerca do tema, o Fórum Permanente de Processualistas Civis elaborou o enunciado 401 que afirma: “Não se considera como intimação pessoal a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico”. Destaca-se que também o I Fórum Nacional do Poder Público estabeleceu em seu Enunciado 8: (art. 183, § 1o, Lei13.105/15) A intimação por meio eletrônico a que se refere o § 1o do art. 183 do CPC não se realiza por Diário da Justiça eletrônico, nem por e-mail. (Grupo: Prerrogativas Processuais e o Poder Público).” Novo Código de Processo Civil comentado na prática da Fazenda Nacional, [livro eletrônico], Rogério Campos et al. 1a edição. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017. Analisando os autos no 0717546-12.2020.8.07.0016, verifica-se que os embargos de declaração foram apresentados em 18/11/2020 (quarta-feira), três dias úteis após o registro da ciência, pela procuradoria, do acordão que julgou o recurso inominado no sistema PJE, que aconteceu em 13/11/2020 (sexta-feira), o que indica a possibilidade de não ter transcorrido o prazo recursal de 05 dias, previsto no art. 49 da Lei no 9.099/1995, se for considerado o início da contagem do prazo recursal a partir da vista pessoal do procurador. Assim, em análise preliminar, vislumbro a possibilidade de o julgado realizado pelo Colegiado ter violado direito líquido e certo concedido à Fazenda Pública, de ser intimada de todos os atos processuais de forma pessoal, aí compreendida aquela realizada pelo portal do PJe (intimação eletrônica). Ou seja, caso essa condição tivesse se concretizado, pelo reconhecimento do direito da Procuradoria do Distrito Federal ser intimada pessoalmente do julgamento do recurso inominado anteriormente interposto, os embargos de declaração opostos pelo DETRAN/DF passariam pelo requisito de admissibilidade, relativo à tempestividade, e seriam conhecidos. Nessas condições, se mostra de todo pertinente que a matéria seja debatida no Colegiado. No entanto, até que esse julgamento ocorra, entendo que a concessão de medida liminar voltada exclusivamente para a retirada da eficácia do trânsito em julgado daquela decisão seja suficiente, a fim de evitar a prática de atos processuais inúteis. Assim sendo, CONCEDO A LIMINAR para que se oficie ao Presidente da 3a Turma informando do teor desta decisão, a gerar efeitos no processo n. 0717546-12.2020.8.07.0016, até ulterior deliberação Colegiada ou deste Relator. Solicite-se o envio de informações da autoridade coatora. Cite-se o CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BRASILIENSE GUARA LTDA – ME. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.